Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752052-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: MARILIA DOS SANTOS PINHEIRO DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da intempestividade do recolhimento do preparo. Afirma a embargante que apenas os dias úteis devem ser contados na contagem do preparo, o que tornaria o recolhimento tempestivo. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste à recorrente. Conforme expressamente constou na decisão embargada, “O recorrente deverá atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995).” Portanto, considerando o regramento específico do prazo em horas, não há que se computar apenas as horas úteis. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS DECORRIDAS AS 48 HORAS. ART. 42, §1o DA LEI 9099/95 C/C ART. 132, §4o CC. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a extemporaneidade de comprovação do preparo recursal latu sensu. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a contagem do prazo foi feita em dias não úteis, motivo pelo qual requer a reforma da decisão. II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ademais, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Outrossim, que o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. IV. Não é demais ressaltar que o §4o do art. 132 do Código Civil estabelece que "os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Júnior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, notadamente porque na decisão ID 56207735 restou consignado que o prazo seria de quarenta e oito horas corridas. V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1865755, 07052366320238070017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intime-se Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora